Tribunal: CARF
Processo: 11080.739000/2018-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: AILTON NEVES DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-10-03

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.739000/2018-12
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.961 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
12 de setembro de 2023
Recorrente
ECOLAB QUIMICA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Exercício: 2018
NÃO
HOMOLOGAÇÃO
DE
PER/DCOMP.
MULTA
ISOLADA.
INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO STF. REPERCUSSÃO
GERAL.
Declarada pelo STF a inconstitucionalidade da multa isolada sobre o valor do
débito objeto de declaração de compensação não homologada, deve ser
cancelada a penalidade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, deixando de conhecer as alegações de violação a dispositivos
constitucionais, e no mérito, na parte conhecida, em lhe dar provimento.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin.
Relatório
Trata o presente processo de Notificação de Lançamento de multa por
compensação não homologada (e-fls. 2). A compensação foi declarada no PER/DCOMP n.
035167086523051413048184,
decorrente
do
processo
administrativo
de
crédito
no
13896.903681/2014-88.
Irresignada com o lançamento o contribuinte apresentou a Impugnação de e-fls.
10, através da qual alega, em síntese (conforme o Relatório da decisão recorrida), o que segue:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.739000/2018-12
Fl. 239
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.961 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.739000/2018-12

Trata-se de Manifestação de Inconformidade apresentada contra Despacho
Decisório no rastreamento 090614486, emitido em 04/09/2014, que não homologou a Declaração
de Compensação – DCOMP abaixo identificada:

O direito creditório pleiteado na DCOMP é o Pagamento a maior de Imposto de
Renda Retido na Fonte – IRRF, código de receita 0481, no valor de R$ 101.571,86, não
reconhecido no Despacho Decisório, o que implicou a não homologação da DCOMP, conforme
abaixo:

Cientificado o contribuinte do Despacho Decisório em 16/09/2014, o
contribuinte apresenta Manifestação de Inconformidade em 16/10/2014, onde
contesta:
(...) No despacho decisório eletrônico proferido foi consignado que o crédito
informado na declaração de compensação não existiria, sem, contudo, prévia
intimação da Requerente para prestar os esclarecimentos que se fizessem necessários,
cerceando o direito de defesa.
(...) no despacho decisório recorrido a autoridade administrativa realizou mero
cruzamento eletrônico de informações (PER/DCOMP x DCTF), sem que a Requerente
sequer_ tivesse sido intimada para se manifestar a respeito, o que viola o princípio do
contraditório e da ampla defesa
(...) no mês de março de 2014, a Requerente efetuou a remessa simbólica de
juros ao exterior no valor de R$ 677.226,97, recolhendo o IRRF incidente na
operação, à alíquota de 15%, no valor de R$ 101.584,04
(...) mesmo após o recolhimento do DARF, a Requerente, por um equívoco, no
momento da efetivação da operação, recolheu novo DARF, no valor de R$
101.571,86, correspondente ao IRRF (código 0481) incidente sobre a mesma operação
incidente sobre a mesma operação de remessa simbólica de juros ao exterior.
Fl. 240
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.961 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.739000/2018-12

(...) restou configurado o pagamento indevido de IRRF, nos termos do inciso I
do artigo 165 do Código Tributário Nacional, justamente por ter a Requerente
recolhido o imposto incidente sobre a remessa do valor de R$ 677.226,97, em
duplicidade.
(...) para sanar qualquer equívoco no preenchimento de sua documentação
fiscal, e na demonstração da mais absoluta boa-fé, a Requerente transmitiu, em
07/10/2014, DCTF Retificadora, excluindo o pagamento indevido de IRRF, no valor
de R$ 101.571,86
(...) os recolhimentos do IRRF, nos valores de R$ 101.584,04 (devido) e R$
101.571,86 (indevido), incidente sobre a operação de remessa simbólica de juros no
valor de R$ 677.226,97 ao exterior foram devidamente registrados a débito na
contabilidade da Requerente, na Conta Contábil Patrimonial de Natureza Credora n°
8040010.2130.204005 (IRRF S/ OPERAÇÕES EXTERIOR — doc. 06)
(...) Na remota hipótese de se entender que as informações e documentos
apresentados não são suficientes para a confirmação da integralidade do direito
creditório pleiteado pela Requerente, deverá, então, ser determinada a realização de
diligência, nos termos do inciso IV do artigo 16 do Decreto n° 70.235/72, sob pena de
cerceamento do direito de defesa.
A Impugnação foi julgada improcedente pela DRJ/06, conforme acórdão n. 106-
013.367, de 11 de maio de 2021 (e-fls. 205).
Irresignado, o ora Recorrente apresenta Recurso Voluntário de e-fls. 90,
repetindo, em linhas gerais, os fundamentos apresentados em sede de impugnação.
É o relatório do necessário.
Voto
Conselheiro Aílton Neves da Silva , Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015, com redação dada pela
Portaria MF n.o 329/2017, e do disposto na Portaria CARF no 6.786/2022.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos
de admissibilidade, entretanto, dele conheço parcialmente, eis que guarda no seu bojo alegação
de violação a dispositivos constitucionais, matéria cuja apreciação é vedada aos órgãos de
julgamento no âmbito do CARF, conforme reza a Súmula CARF no 02:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Em razão disso, a arguição relacionada ao tema não será conhecida.

Fl. 241
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.961 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.739000/2018-12

Mérito
Trata-se de notificação de lançamento de ofício que exige multa isolada de 50%
sobre o valor dos débitos objeto de declaração de compensação não homologada, objeto do
processo de crédito no 13896.903681/2014-88.
O presente lançamento encontra fundamentação legal no parágrafo 17 do artigo 74
da Lei no 9430/96 (destaque deste relator):
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão. (Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)(Vide Decreto no 7.212, de
2010) (Vide Medida Provisória no 608, de 2013) (Vide Lei no 12.838, de 2013)
§ 1o (...)
(...)
§ 17. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do débito
objeto de declaração de compensação não homologada, salvo no caso de falsidade da
declaração apresentada pela sujeito passivo.(Redação dada pela Lei no 13.097, de 2015)
Como se vê, a multa isolada incidirá somente sobre o valor do débito objeto de
declaração de compensação não homologada.
Entretanto, o Supremo Tribunal Federal (STF) no julgamento do Recurso
Extraordinário (RE) 796939, com repercussão geral (Tema 736), e da Ação Direta de
Inconstitucionalidade (ADI) 4905, decidiu pela inconstitucionalidade do parágrafo 17 do artigo
74 supra mencionado, que prevê a incidência de multa isolada no caso de não homologação da
declaração de compensação apresentada ao Fisco.
Em razão disso, foi fixada tese de repercussão geral nos seguintes termos: “É
inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera negativa de
homologação de compensação tributária por não consistir em ato ilícito com aptidão para
propiciar automática penalidade pecuniária.”
Assim, em que pese o impedimento do CARF para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária, o inciso I, do §1o, do art. 62, RICARF, prevê que tal
vedação não se aplicará aos casos de tratado, acordo internacional, lei ou ato normativo “que já
tenha sido declarada inconstitucional por decisão definitiva plenária do Supremo Tribunal
Federal.”
Nesse quadro, a multa isolada em questão deve ser cancelada, em observância ao
entendimento expresso pelo STF sobre a matéria.
Dispositivo
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso voluntário, para que a multa
isolada aplicada seja integralmente cancelada.
Fl. 242
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.961 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.739000/2018-12

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva

Fl. 243
DF CARF MF
Original